Tribunal: TJSP
Processo: 2012426-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Citação da ré na fase de conhecimento realizada no endereço de uma de suas franqueadas – Ato realizado via postal, recebido sem objeção – Aplicação da teoria da aparência - Validade da citação reconhecida – Inexistência de litispendência com outra ação com sentença transitada em julgado - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012426-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SORRIDENT'S FRANCHISING LTDA., é agravada GILDETE SOARES ARAUJO
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012426-15.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 45261
AGRV.No: 2012426-15.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : SORRIDENTS FRANCHISING LTDA.
AGDO. : GILDETE SOARES ARAÚJO SILVA
JUIZ : ARIANE DE FATIMA ALVES DIAS PAUKOSKI SIMONI
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Citação da ré na fase de
conhecimento realizada no endereço de uma de suas franqueadas
Ato realizado via postal, recebido sem objeção Aplicação da
teoria da aparência - Validade da citação reconhecida

Inexistência de litispendência com outra ação com sentença
transitada em julgado - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de ação indenizatória em fase
de cumprimento de sentença, rejeitou a preliminar de nulidade
da citação na fase de conhecimento, arguida pela executada,
ora agravante.
Recorre
esta,
insistindo
na
nulidade
do
processo, sustentando, para isso, a nulidade da sua citação,
dirigida a uma das empresas por ela franqueadas, não sendo
aplicável ao caso a Teoria da Aparência, pois são pessoas
jurídicas distintas, com sócios, objetos sociais e sedes
distintas, não se confundindo em hipótese alguma. Pleiteia,
ainda, o reconhecimento da litispendência deste processo com
outro, movido em face dos mesmos fatos e em face da
franqueada, Loureiro Odontologia Ltda.
Efeito suspensivo deferido.
Contrarrazões a fls. 30/33.
É o relatório.
Sem razão a recorrente, pois a sua citação foi
plenamente válida e eficaz.
Conforme se verifica dos autos, a carta de
citação foi entregue pelo correio no endereço da Rua Edu
Chaves, 736, Parque Edu Chaves, São Paulo-SP, comprovadamente
de uma de suas franqueadas, sem qualquer objeção, muito
embora seu endereço seja aquele registrado na JUCESP, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012426-15.2020.8.26.0000 -Voto no
3
seja, Avenida Montemagno, no 239, Vila Formosa, São Paulo
SP, CEP 03371-000 (fl. 37 na origem).
Sendo assim, a validade da citação no endereço
da sua franqueada é inafastável pela aplicação da teoria da
aparência, devendo, portanto, ser considerada válida, do
mesmo modo que é inafastável a citação no endereço da filial
da empresa, segundo a jurisprudência do C. STJ (AgInt no
AREsp 1395419/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 16/09/2019 e (AgInt
no AREsp 1430920/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 19/06/2019).
Nesse mesmo sentido, já decidiu este E.
Tribunal de Justiça em casos semelhantes:
“Declaratória de inexistência de débito - Fase de
cumprimento de sentença - Impugnação - Citação de empresa
realizada por via postal - É válido o ato citatório, quando o
funcionário de empresa o aceita sem nenhuma ressalva, exarando
seu ciente no aviso de recebimento - Permitindo a agravante que
loja instalada em shopping center se identificasse com seu nome,
ensejou a possibilidade de a citação se realizar naquele local, em
virtude da teoria da aparência, não havendo causa para declarar
nula
a
citação
-
Agravo
não
provido.”
(AI
no
2215286-15.2014.8.26.0000, rel. Silvia Rocha, 29a Câmara Direito
Privado, j. em 29 de janeiro de 2015).
“EMENTA: Agravo de instrumento. Ação de obrigação
de fazer c.c. indenização por danos morais. Cumprimento de
sentença. Impugnação. Alegação de nulidade absolutadiante da
resposta à demanda por pessoa jurídica distinta(franqueada) e
inexistência de citação válida da agravante.Franquia e incorporação.
Relação de Consumo. Processode conhecimento no qual figurou a
empresa franqueadoraMicrolins. Teoria da aparência e sucessão
universal. Art.1116 do Código Civil. Recurso não provido.Há relação
de consumo e demonstração de que a ação foi movida emface de
Microlins, devidamente citada, com sentença proferida e trânsito em
julgado. Ainda que se alegue a defesa procedida pelaempresa
franqueada, é certo que atuava sob a marca Microlins, e sendouma
“rede”, não há distinção a ser feita. No mais, a Microlins foi
entãoincorporada pela empresa agravante, Pearson, sendo correto
o redirecionamento da execução, nos moldes do art. 1116 do CC.
Ou seja,a personalidade jurídica não pode servir de obstáculo para
o ressarcimento do prejuízo ao consumidor, já reconhecida a
nulidade
de
intimação,
com
efeitos
inerentes.”
(AI
2122092-19.2018.8.26.0000, rel. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara de
Direito Privado, j. em 27/07/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012426-15.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Desse modo, é válida a citação efetivada por
via postal, recebida sem nenhuma oposição, no local onde
funciona uma das sucursais da agravante, ressalvando-se,
apenas, eventual direito desta de regresso em relação à
franqueada.
Por fim, ressalta-se que a ação citada pela
agravante como conexa a esta já foi julgada e encontra-se
extinto o processo, pelo que não há que se falar em
litispendência.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
RUI CASCALDI
Relator